Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-40.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Juizado Especial da Fazenda Pública. Decisão que determina a remessa dos autos à Justiça Comum por reconhecimento de complexidade da causa. Não cabimento de agravo de instrumento. Ausência de previsão legal e regimental.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno movido em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a remessa dos autos do procedimento da origem para a Justiça Comum, por ter reconhecido que se tratava de causa complexa, situação que afasta a competência dos Juizados Especiais.
2. Em Agravo de Instrumento (ID 81661203), alega que houve erro no procedimento, uma vez que o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito e não ter sido determinada a remessa à Justiça Comum. Segundo o recorrente, a decisão criou um procedimento híbrido (parte em Juizado Especial e parte na Justiça Comum), o que seria vedado pela legislação de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Pleiteia, assim, que a decisão seja reformada e o processo seja extinto sem resolução de mérito.
3. Por decisão (ID 81714275), negou-se seguimento ao Agravo de Instrumento, com base no art. 4o da Lei no 12.153/2009, que não veda recursos para situações desta natureza.
4. Em Agravo Interno (ID 82919346), o recorrente alega que o rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento possui taxatividade mitigada, conforme entendimento do STJ, motivo pelo qual o Agravo de Instrumento deve ser conhecido e provido, diante dos prejuízos que podem ocorrer caso haja prorrogação da análise da questão.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se decisão do juízo de origem que determinou a remessa dos autos à justiça comum, em razão da incompetência dos Juizados Especiais, pode ser impugnada por agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
6. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao qual o Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação de taxatividade mitigada. Conforme definido no Tema 988/STJ, admite-se a interposição do recurso quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria questionada em recurso contra sentença.
7. Assim, embora o rol seja taxativo, admite-se flexibilidade em situações excepcionais. Para tanto, exige-se que o diferimento da análise cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Essa compreensão orienta o exame da admissibilidade no caso concreto.
8. No caso em análise, porém, não se verifica qualquer situação que indique risco de inutilidade do exame da questão no julgamento de Recurso Inominado. A controvérsia não envolve matéria que possa resultar em dano irreversível caso apreciada ao final do processo. Portanto, não há urgência apta a justificar o afastamento do rol do art. 1.015.
9. Destaca-se, ainda, que a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Comum não resulta na formação de procedimento híbrido, pois foi proferida ainda no ato de recebimento da petição inicial, assegurando que a tramitação do feito ocorra integralmente sob o rito da Justiça Comum, sem qualquer combinação procedimental.
10. Nessa perspectiva, sobre decisões envolvendo remessa de autos por questões relacionadas à competência, o entendimento do TJDFT é no sentido de que tais comandos não possuem natureza decisória autônoma, motivo pelo qual não seria possível questioná-los por agravo de instrumento. Neste sentido: “A decisão que determina a emenda da petição inicial com remessa dos autos a outra vara, por ausência de liquidez do título executivo, configura despacho de mero expediente e é irrecorrível por agravo de instrumento.” (TJDFT, Acórdão 2050821, 0721083-88.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025).
11. Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, aprovado pela Resolução no 20/2021, limita o cabimento do agravo de instrumento no microssistema dos Juizados Especiais às decisões dos Juizados da Fazenda Pública que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias de tutela, bem como às decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não impugnáveis por outro recurso, desde que caracterizado erro de procedimento ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou cumprimento de sentença (art. 80 do Regimento Interno).
12. Sob esse viés, nos termos do Enunciado no 07 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença.
13. Percebe-se que o caso em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses regimentais que regem as Turmas Recursais, situação corroborada, ainda, pelos princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem os Juizados Especiais (art. 2o da Lei no 9.099, de 1995), bem como pela recorribilidade limitada (art. 4o da Lei no 12.153/2009).
14. O entendimento das Turmas Recursais é o seguinte: “O sistema dos juizados especiais cíveis segue o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, permitindo agravo de instrumento apenas nas situações expressamente previstas no art. 80 do RITRDF” (TJDFT, Acórdão 2046247, 0702013-51.2025.8.07.9000, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025).
15. Diante disso, a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento deve ser mantida.
IV. Dispositivo
16. Agravo Interno conhecido e não provido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.